Tribunal: TJDFT
Processo: 0717528-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS. MULTA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ÔNUS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança decorrente de contrato de locação de imóvel.
2. Pedido inicial incluiu cobrança de aluguéis vencidos, IPTU, multa contratual e indenização por danos materiais.
3. Sentença condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos, multa contratual reduzida e indenização por danos materiais, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de inadimplemento contratual e a validade dos valores cobrados; (ii) estabelecer a validade e proporcionalidade da multa contratual e da indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato de locação e a fiança estão devidamente comprovados nos autos.
6. A planilha de débitos apresentada pelo recorrido é acompanhada de documentos que indicam inadimplemento, não havendo impugnação específica quanto à maioria dos meses cobrados.
7. A alegação de pagamento parcial não foi comprovada, tampouco a desocupação do imóvel em abril de 2024.
8. O ônus da prova incumbe ao recorrente, conforme art. 373, II, do CPC, não tendo este se desincumbido.
9. A cláusula penal foi validamente pactuada e reduzida pelo juízo a 1,5 aluguel vigente à época do inadimplemento, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Os danos materiais foram comprovados por notas fiscais e recibos, sendo devidos nos termos do art. 23, III, da Lei no 8.245/91.
11. A sentença observou os parâmetros legais e probatórios, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A ausência de impugnação específica e de prova em sentido contrário autoriza a cobrança de aluguéis vencidos conforme planilha apresentada. 2. A cláusula penal pactuada em contrato de locação por prazo indeterminado é válida, desde que proporcional ao inadimplemento. 3. A indenização por danos materiais é devida quando comprovada por documentos e decorre do descumprimento do dever de restituição do imóvel no estado original”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o; 487, I; Lei no 8.245/91, art. 23, III; CC, arts. 412, 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0716847-80.2022.8.07.0006, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, j. 17.09.2025; TJDFT, Apelação Cível no 0701220-65.2024.8.07.0006, Rel. JOÃO EGMONT, j. 17.09.2025; TJDFT, Apelação Cível no 0722986-74.2024.8.07.0007, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, j. 30.09.2025; TJDFT, Apelação Cível no 0718380-94.2024.8.07.0009, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, j. 25.09.2025; TJDFT, Recurso Inominado no 0727097-40.2025.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, j. 08.10.2025.